Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que lhe aplicou medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 112, VI, do ECA, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). O recurso pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) substituição da medida socioeducativa de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do ato infracional; (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não recebe efeito suspensivo por ausência de demonstração de situação excepcional de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 215 do ECA e precedentes do TJDFT.
4. A autoria e a materialidade do ato infracional encontram-se comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha policial e pelo reconhecimento do adolescente, além da confissão extrajudicial, a qual, embora não reiterada em juízo, é corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório.
5. A jurisprudência do TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, quando harmônica com as demais provas, bem como à credibilidade dos depoimentos de agentes estatais colhidos em juízo.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada diante da gravidade concreta do ato infracional (roubo com grave ameaça, em concurso de pessoas, próximo a escola), da escalada infracional do adolescente e da necessidade de intervenção estatal para fins de ressocialização, em consonância com os arts. 112, §1o, e 122, I e II, do ECA.
7. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e respeita os princípios da proporcionalidade, da proteção integral e da finalidade pedagógica das medidas socioeducativas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.